Tribunal: TJSP
Processo: 0070083-18.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Apelação – Diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual fundada em sentença coletiva – Sentença julgando extinto o processo sem resolução de mérito, por litispendência, arbitrados honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 – Escritório de advocacia apelante pretendendo a majoração dos honorários, segundo o critério do art. 85, § 2o, do CPC – Irresignação

Ementa:
Apelação – Diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual fundada em sentença coletiva – Sentença julgando extinto o processo sem resolução de mérito, por litispendência, arbitrados honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 – Escritório de advocacia apelante pretendendo a majoração dos honorários, segundo o critério do art. 85, § 2o, do CPC – Irresignação procedente. Hipótese impondo a incidência do critério do art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC. Aplicação da tese fixada no repetitivo de que são paradigmas os REsp. 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076). Arbitramento dos honorários ora revisto para 10% sobre o valor atualizado da execução. Sentença parcialmente reformada para esse fim.

Deram provimento à apelação.